Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO EM FAVOR DA EXECUTADA.
1. A pretensão executória de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, à luz da Súmula 150 do STF e do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil.
2. O termo inicial da prescrição do cumprimento de sentença ocorre com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, momento a partir do qual nasce o direito à pretensão executória.
3. No caso, a executada propôs ação de consignação em pagamento e revisional, tendo sido proferida sentença conjunta que julgou improcedentes os pedidos revisionais e parcialmente procedente o pedido consignatório, autorizando a execução do saldo remanescente nos próprios autos. Em grau recursal, foi prolatado acórdão que não conheceu da apelação da ação consignatória e manteve a sentença da ação revisional. Ante à interposição de recurso especial, houve o desapensamento dos autos e a ação revisional seguiu para o STJ, enquanto a ação consignatória transitou em julgado em 25.11.2013. Ao final, o STJ negou provimento ao recurso, transitando em julgado a ação revisional em 11.04.2018.
4. Considerando que a exequente pretende a execução do saldo remanescente reconhecido no bojo da ação consignatória, que transitou em julgado em 25.11.2013, imperioso reconhecer a prescrição da pretensão executória, haja vista que o cumprimento de sentença apenas foi proposto em 08.03.2021, enquanto o prazo para tal se extinguiu em 25.11.2018.
5. Em julgamento de recursos repetitivos afetados para os Temas 407, 409, 410 e 973, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença – ocasião em que são arbitrados em favor do exequente – e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação – hipótese em que são arbitrados em favor do executado.
6. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, a r sentença deve ser reformada para condenar a exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
7. Apelação da exequente conhecida e não provida. Apelação da executada conhecida e provida.